Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700734-46.2021.8.07.0019 RECORRENTES: VICTOR LUCAS MOTA GOMES, EDMAR SATURNINO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Provas. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional. 1 - As declarações da vítima - que constatou o arrombamento da porta do veículo, confirmada por perícia, e as imagens das câmeras de segurança - que mostram um dos réus descendo de veículo e arrombando a porta do veículo da vítima, com o mesmo modus operandi de outros furtos cometidos em concurso com o outro réu, são provas suficientes do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. 2 – O fato de o crime ter sido cometido por pai e filho, em concurso de agentes, revela deturpação da relação familiar e justifica o exame desfavorável da conduta social. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, considerando a reduzida gravidade do crime, reduz-se a pena-base. 4 – Sendo um dos réus multirreincidente e com maus antecedentes e a pena fixada em 4 anos de reclusão, o regime prisional é o fechado. 5 - Apelações providas em parte. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030